Tribunal: TJES
Processo: 5002530-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002530-54.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO CSF S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente do cancelamento do crédito executado, condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, extinta a execução fiscal por cancelamento do crédito, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é possível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa ou a redução do percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da dívida que ensejou a extinção da execução fiscal decorre do desfecho de ação anulatória (conexa), na qual a multa administrativa foi judicialmente reduzida e posteriormente quitada mediante conversão de depósito judicial em renda.

A suspensão da exigibilidade do crédito foi determinada em ação anulatória antes do ajuizamento da execução fiscal, com ciência formal do ente fazendário, evidenciando a ausência de exigibilidade do título executivo no momento da propositura da demanda executiva.

A Fazenda Pública deu causa à instauração e à manutenção indevida da execução fiscal, ao ajuizar demanda executiva apesar da suspensão judicial da exigibilidade do crédito e ao resistir ao reconhecimento da satisfação integral da obrigação, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

A autonomia entre a execução fiscal e a ação anulatória autoriza a condenação em honorários advocatícios em cada uma das demandas, independentemente do resultado obtido na ação conexa.

Inviável a fixação dos honorários por apreciação equitativa, pois o valor do proveito econômico é certo e elevado, impondo-se a observância dos percentuais legais, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

O percentual de 10% sobre o proveito econômico observa o mínimo legal e remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento ou à manutenção indevida da execução fiscal, ainda que extinta antes da citação.

A suspensão judicial da exigibilidade do crédito, anterior ao ajuizamento da execução fiscal e conhecida pelo ente fazendário, afasta a aplicação da Súmula 303 do STJ.

É vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é certo e elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.921.877/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.369.556/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 5002180-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002530-54.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO CSF S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou
“Execução Fiscal”
em face do Apelado, para cobrança de débitos de multas (Procon).

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse de agir (decorrente da baixa da dívida executada). Condenou o Município (Exequente/Apelante) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico (valor da causa/dívida), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

A
ratio decidendi
ampara-se no fato de que o Apelado informou o cancelamento do crédito, vindo o Apelante a aquiescer integralmente com tal manifestação.

Já a condenação em honorários advocatícios se fulcra no Princípio da Causalidade, sob a exegese de que a Fazenda Pública deu azo à instauração da lide. Para o Juízo sentenciante, a necessidade de intervenção do patrono do Apelado derivou de conduta imputável ao ente público, consubstanciada em equívoco cadastral ou na inércia em promover a baixa do débito após a angularização processual.

O recurso se limita a impugnar a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, impõe delimitar que o cancelamento da dívida que ensejou a extinção desta execução fiscal decorreu do desfecho de uma ação anulatória conexa (nº 0002745-18.2019.8.08.0024), na qual o débito foi reduzido judicialmente e, posteriormente, quitado via conversão de depósito em renda.

Os detalhes fáticos e jurídicos que levaram a esse cancelamento são os seguintes: (a) antes do ajuizamento da execução fiscal, o Apelado já havia proposto uma ação anulatória para questionar a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 781/2019; (b) no bojo dessa ação anulatória, deferiu-se o pedido antecipatório para suspender a exigibilidade da multa imposta; (c) depois, foi proferida sentença julgando os pedidos parcialmente procedentes para reduzir o valor da multa. O Município de Vitória recorreu dessa decisão, mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso, mantendo a redução; (d) o Apelado já havia realizado o depósito judicial do valor integral da multa para suspender sua exigibilidade durante o processo. Com o trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, o Apelado requereu a conversão desse depósito em renda para a quitação definitiva da penalidade reduzida; e, (e) o Apelante concordou com o pedido de conversão e requereu a transferência dos valores, o que efetivou a baixa da obrigação.

Em razão desses fatos, o Magistrado singular reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a satisfação do crédito (pelo valor judicialmente fixado) já estava sendo processada na ação anulatória, tornando a continuidade da execução fiscal inútil.

Nessa linha de intelecção, o Princípio da Causalidade orienta que os ônus da sucumbência devem ser imputados à parte que inviabilizou a solução extrajudicial do conflito, compelindo a outra à busca do provimento jurisdicional. Sob esse prisma, em um exame perfunctório, a verba honorária recairia sobre o contribuinte, cujo inadimplemento pretérito deu azo ao ajuizamento da execução fiscal - exegese que se harmoniza com a jurisprudência pacificada, inclusive para os casos de quitação ocorrida entre a propositura e a citação. Não obstante, a demanda em apreço reveste-se de uma singularidade fática que demanda o
distinguishing
quanto à aplicação desse preceito, revelando que a causalidade, no caso concreto, deve ser atribuída ao ente fazendário. Explico.

A particularidade reside no fato de que o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória já havia ordenado a suspensão da exigibilidade da multa em 12/02/2019. Ainda que a eficácia do comando estivesse adstrita ao oferecimento de caução, o Recorrente foi formalmente cientificado do teor da decisão em 09/05/2019 (fl. 237 dos autos digitalizados) - marco temporal que antecede, em mais de dois meses, a propositura da execução fiscal (16/07/2019). Sob essa ótica, a movimentação da máquina judiciária não decorreu de conduta do contribuinte, mas sim de uma inércia ou falha administrativa da Fazenda Pública, que, ciente da suspensão judicial, optou por ajuizar demanda executiva carente de exigibilidade imediata.

Ainda que se prescinda do exame quanto à ciência antecedente, a decisão
a quo
bem salientou que o Município opôs óbice às alegações do Apelado mesmo após a confirmação da satisfação integral do débito. Ao insistir no prosseguimento de demanda cujo título executivo carecia de higidez - em virtude da conversão de depósito em renda já efetuada -, a Fazenda Pública assumiu o risco da sucumbência, pois deu causa à sobrevida desnecessária da relação processual.

Veja-se o seguinte precedente proferido em situação análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA . CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS . FAZENDA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. II. In casu,
verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 788/2018, de modo que, na medida em que o Município Recorrente propôs uma Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, em casos análogos ao dos autos. III. O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, dispõe que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária . Precedentes. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002180-03 .2018.8.08.0024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível).
Sem grifos no original
.

Diferentemente da tese aventada pela Fazenda Pública, a higidez da verba honorária na seara executiva remanesce incólume, independentemente do desfecho sucumbencial na ação anulatória de rito ordinário. A autonomia das lides, ainda que versem sobre o mesmo crédito tributário, impõe que a causalidade e a sucumbência sejam aferidas de forma estanque, uma vez que a prestação jurisdicional e a atuação do patrono em cada feito possuem caráter singular e autônomo.

Confira-se precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias"
(STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Mininistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017). Precedentes desta Corte.

III. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, ju
lgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.).
Sem grifos no original
.

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Extinção da execução fiscal em virtude da procedência da ação anulatória ajuizada pela executada, com condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também no feito executivo. 2 .
Possibilidade de cumulação de honorários advocatícios de sucumbência em execução fiscal e ação anulatória, em razão da autonomia das demandas
. Jurisprudência do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível: 1501857-67.2021.8.26 .0132 Catanduva, Data de Julgamento: 21/03/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2024).
Sem grifos no original
.

Quanto ao pedido de fixação por equidade (Art. 85, § 8º, CPC), este não prospera.

O valor da causa e o proveito econômico (R$124.138,88) são certos e estimados, não se enquadrando nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório que autorizam a apreciação equitativa. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.076, vedou a aplicação do juízo de equidade quando o valor da causa for elevado, impondo a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

A fixação em 10% sobre o proveito econômico observa o
mínimo legal
e remunera adequadamente o trabalho profissional diante da complexidade e do tempo de tramitação do feito.

A hipótese, portanto, é pelo não provimento do recurso para manter a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.